Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800402-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLA PATRICIA RICAS JORGE LONDERO

AGRAVADO: RENATO VENTURINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE: ALEGAÇÃO DE POSSE LASTREADA EM DOMÍNIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PROLATADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 560 E SS. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Ação de Manutenção de Posse
:

2.

A Ação em trâmite pelo MM. Juízo
ad quo
trata-se de Ação Manutenção de Posse, fundada na aquisição do terreno objeto da lide, conforme Contrato de Compra e Venda registrado no Cartório do 1º Ofício do Município de Prainha (ID 1305608), tendo a Decisão Agravada sido proferida na Audiência de Justificação.

3.

Em consulta ao Sistema LIBRA e à luz das razões deduzidas na peça inicial recursal, verifica-se a existência de Ação de Reintegração de Posse ajuizada anteriormente pelo agravado (Processo n.° 0003913-54.2017.8.14.0090), tendo esta e a ação ad quo sido reunidas por conexão pelo MM. Juízo ad quo, em razão de versarem acerca do mesmo imóvel.

4.

O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
(art. 560, CPC), incumbindo-lhe fazer prova da sua posse, da turbação praticado pelo réu, da data da turbação, bem como da continuação na posse, embora turbada (art. 561, CPC) e, assim, se instruída a Petição Inicial com os elementos suficientes o Juiz deferirá (art. 562, CPC) ou marcará audiência de Justificação (art. 563, CPC), oportunidade em que apreciará a referida tutela de urgência
.

5.

A autora (ora agravante) insurge-se em face do indeferimento de mandado proibitório sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à turbação ou sobreposição de área.

6.

In casu
, verifico, não obstante a instrução da Petição Inicial com Boletim de Ocorrência Policial referente à turbação, Ata de Audiência em que fora suspensa a Ação Penal n.° 0003913-54.2017.814.0000, Escritura de Compra e Venda do Imóvel, protocolos e projetos ambientais apresentados juntos aos órgãos ambientais (ID 1305611) que a alegação de domínio do bem obsta neste momento processual a pretensão da recorrente, devendo, outrossim, a suscitada posse ser objeto de dilação probatória, ante a possibilidade de sobreposição de áreas.

7.

A questão atinente à posse arguida pela agravante não se encontra plenamente demonstrada para ensejar o deferimento de tutela de urgência de natureza liminar e, em respeito à segurança jurídica, a melhor medida que se pode tomar é a manutenção da situação existente, até a formação do convencimento final do magistrado. Precedentes dos Superior Tribunal de Justiça.

8.

Restritas as alegações da parte-agravante acerca do domínio do bem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado proibitório.

9.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CARLA PATRÍCIA RICAS JORGE LONDERO
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com Danos Materiais e Morais (Proces
so n.° 0003913-54.2017.814.0090)

ajuizada por si em face de
RENATO VENTURINI
e
SANDRA KAIM
,
ora agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz que seu pedido funda-se no fato de ter sofrido turbação por parte dos agravados, o qual alega ser proprietário da área objeto da lide e, com isso, tenta justificar a derrubada de cerca que já existia há mais de 50 (cinquenta) anos

Pugna pela concessão da liminar de manutenção de posse, relatando que os fatos que ensejaram o seu pedido sucessório, especialmente quanto à aquisição do imóvel em 2000, realização de trabalhos durante 16 (dezesseis) anos ininterruptos e a turbação do agravado pela retirada da cerca limítrofe em julho de 2017.

Afirma a necessidade de suspensão do feito
ad quo
(Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela recorrente) e do Processo n.° 0003845.07.2017.814.0090 (Ação de Reintegração de Posse manejada pelo recorrido), sob pena de ocorrência de atropelo processual, com a ressalva de preencher os requisitos para a concessão da liminar.

Acrescenta que instruiu a petição inicial com Boletim de Ocorrência Policial referente à turbação, Ata de Audiência suspendendo Ação Penal, Escritura de Compra e Venda do Imóvel, protocolos e projetos ambientais apresentados juntos aos órgãos ambientais, dentre outros, os quais ratificam seu pedido.

Requer a concessão de efeito suspensivo com o deferimento da liminar negada pelo MM. Juízo de 1° Grau e, no mérito, a confirmação da decisão monocrática interlocutória.

Juntou documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Nos termos do art. 10 cumulado com o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, fixei o prazo de 05 (cinco) dias para complementação do recurso, com a juntada da Procuração do Agravado e da Contestação, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 1314178), tendo a diligência sido cumprida, conforme o ID 1354259.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1787002).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID 2463027.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 2592909).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (05/12/2018).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 1305695),
in verbis
:

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1 – Considerando a possibilidade de continência/conexão ou litispendência entre as ações n 0003845-07.2007.8.14.0090 e n. 0003913-54.2017.8.14.0090, determino o apensamento desta última àquela. Providências pela Secretaria.

2 – Verifica-se que não houve decisão acerca da adequação ao valor da causa nos autos da ação n. 0003913-54.2017.8.14.0090, razão pela qual determino ao servidor da UNAJ a expedição de custas complementares considerando o valor de R$ 10.000,00 e o devido recolhimento no prazo de 10 dias, sob pena e arquivamento, conforme já determinado à folha 25.

3 - Entendo as provas colhidas em audiência de Justificação insuficientes para a concessão da antecipação de tutela/liminar, não ficou suficientemente comprovada neste primeiro momento a posse ou a sobreposição da área questionada nos autos, razão pela qual indefiro a concessão de liminar ou antecipação de tutela requerida pelas partes.

4 – Conforme acima mencionado, considerando a possiblidade de conexão/continência ou litispendência entre as ações, vista as partes para manifestação, após, voltem conclusos.

5 – A fim de imprimir maior celeridade processual, recebo as contestações já apresentadas pelas partes.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que indeferiu o pedido de manutenção de posse formulado pela agravante.

Consta das razões recursais: 1. Que seu pedido funda-se no fato de ter sofrido turbação por parte do agravado, o qual alega ser proprietário da área objeto da lide e com isso tenta justificar a derrubada de cerca que já existia há mais de 50 (cinquenta) anos; 2. O pedido de da concessão da liminar de manutenção de posse, relatando que os fatos que ensejaram o seu pedido sucessório, especialmente quanto à aquisição do imóvel em 2000, realização de trabalhos durante 16 (dezesseis) anos ininterruptos e a turbação do agravado pela retirada da cerca limítrofe em julho de 2017; 3. Quanto à necessidade de suspensão do feito ad quo (Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela recorrente) e do Processo n.° 0003845.07.2017.814.0090 (Ação de Reintegração de Posse manejada pelo recorrido), sob pena de ocorrência de atropelo processual, com a ressalva de preencher os requisitos para a concessão da liminar; que a Petição Inicial estaria instruída com Boletim de Ocorrência Policial referente à turbação, Ata de Audiência suspendendo a Ação Penal, Escritura de Compra e Venda do Imóvel, protocolos e projetos ambientais apresentados juntos aos órgãos ambientais, dentre outros, os quais ratificam seu pedido.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Prima facie
, cumpre-me esclarecer que a Ação em trâmite pelo MM. Juízo
ad quo
trata-se de Ação Manutenção de Posse, fundado na aquisição do terreno objeto da lide, conforme Contrato de Compra e Venda registrado no Cartório do 1º Ofício do Município de Prainha (ID 1305608), tendo a Decisão Agravada sido proferida na Audiência de Justificação.

Para análise da questão insta destacar, em consulta ao Sistema LIBRA e à luz das razões deduzidas na peça inicial recursal, que existe Ação de Reintegração de Posse ajuizada anteriormente pelo agravado (Processo n.° 0003913-54.2017.8.14.0090), tendo ambas sido reunidas por conexão pelo MM. Juízo
ad quo
, por versarem acerca do mesmo imóvel.

Como é cediço, o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação
(art. 560, CPC), incumbindo-lhe fazer prova da sua posse, da turbação praticado pelo réu, da data da turbação, bem como da continuação na posse, embora turbada (art. 561, CPC) e, assim, se instruída a Petição Inicial com os elementos suficientes o Juiz deferirá (art. 562, CPC) ou marcará audiência de Justificação (art. 563, CPC), oportunidade em que apreciará a referida tutela de urgência
.

A teor do art. 567, CPC, comprovadas a posse anterior e a turbação ocorrida dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição de mandado de manutenção de posse.

Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pela parte autora para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações.

Observe-se a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves (in Direito Civil, volume 5: direito das coisas. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 160):

Já se decidiu que, para concessão da liminar, “exige-se apenas um começo de prova do requerente”. Efetivamente, em se tratando de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório, a reintegração liminar não se compadece com a exigência de uma prova cabal, completa e extreme de dúvidas. Tal prova deverá ser feita durante a instrução, com vista á decisão final. Para a reintegração liminar bastará que o autor comprove os fatos mencionados no art. 927 do estatuto processual civil, por forma a se crer que, a final, tais fatos serão corroborados por meio de prova mais profunda.”

Na mesma linha,
na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
(art. 557 do CPC/15).

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves

( in Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 940):

Sendo a posse um direito autônomo, distinto da propriedade, podendo ser inclusive oposto contra o próprio proprietário, a vedação legal imposta pelo art.
557
do
Novo CPC
busca proteger o possuidor contra o proprietário que esbulha, turba ou ameaça molestar sua posse. No mesmo sentido é a previsão do art.
1.210
,
§ 2º
, do
CC
, que prevê não obstar à reintegração ou manutenção a alegação em sede de defesa do direito de propriedade, posteriormente consagrada no
parágrafo único
do art.
557
do
Novo CPC
. Significa dizer que o réu, em ação possessória, não poderá alegar em sua defesa a propriedade sobre o bem, porque se assim não fosse, todo proprietário poderia tomar para si a posse, ainda que de forma ilegítima, alegando em ação judicial ser o proprietário e por isso fazer jus à principal consequência jurídica desse direito, que é a posse.

Por isso, salvo situações muito excepcionais, no juízo possessório é irrelevante a alegação de domínio, tendo em vista que somente é possível a discussão envolvendo o fato da posse.

Na hipótese dos autos, a autora (ora agravante) insurge-se em face do indeferimento de mandado proibitório sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à turbação ou sobreposição de área.

In casu
, verifico, não obstante a instrução da Petição Inicial com Boletim de Ocorrência Policial referente à turbação, Ata de Audiência em que fora suspensa a Ação Penal n.° 0003913-54.2017.814.0000, Escritura de Compra e Venda do Imóvel, protocolos e projetos ambientais apresentados juntos aos órgãos ambientais (ID 1305611) que a alegação de domínio do bem obsta neste momento processual a viabilidade de seu pedido, devendo, outrossim, a suscitada posse ser objeto de dilação probatória, ante a possibilidade de sobreposição de áreas.

Nesse sentido, destaco o teor da Decisão de suspensão da Ação Penal em que figura a agravante como vítima e o agravado como autor do crime de dano (ID 1305611),
in verbis
:

Dada a palavra ao MP, manifestou-se pela suspensão do feito criminal em razão da questão prejudicial a ser resolvida na esfera cível relativa à propriedade/posse da área em que consta a cerca supostamente demolida.

Como se vê, a questão atinente à posse arguida pela agravante não encontra-se plenamente demonstrada para ensejar o deferimento de tutela de urgência de natureza liminar e, em respeito à segurança jurídica, a melhor medida que se pode tomar é a manutenção da situação existente, até formar o convencimento final do magistrado.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia
. (STJ. AgRg no AREsp 705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

Nessas circunstâncias, restritas as alegações da parte-agravante acerca do domínio do bem, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente mandado proibitório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 19/08/2020